Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ABSTINÊNCIA. INIMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APENADO. INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal).
II - Questões em discussão
2. (i) Avaliar se é cabível a absolvição imprópria do acusado; (ii) verificar se preenchidos os requisitos para aplicação do princípio da insignificância; (iii) analisar a correção da dosimetria; e (iv) examinar se cabível a substituição da pena restritiva consistente em prestação pecuniária por outra, diante das condições pessoais do acusado.
III - Razões de decidir
3. A instauração do incidente de insanidade mental, prevista no art. 149 do Código de Processo Penal, é condição necessária para a verificação da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, por meio de laudo técnico que ateste a incapacidade psicológica do agente ao tempo dos fatos. 3.1. Inviável a absolvição imprópria quando não houver a instauração do incidente de insanidade mental e sequer elementos de prova que indiquem o comprometimento da capacidade mental do acusado no momento da empreitada delitiva. 3.2. A dependência química, por si só, não configura causa de inimputabilidade ou semi-imputabilidade penal.
4. Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto de cabos de energia elétrica, de telefonia ou rede de dados, porquanto a potencial interrupção de serviço essencial afasta a mínima ofensividade da conduta.
5. A pena de multa também deve observar o critério trifásico, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. Fixada a pena corporal no mínimo legal, a sanção pecuniária deve seguir a mesma sorte.
6. A imposição de prestação pecuniária à pessoa em extrema vulnerabilidade econômica, mostra-se inadequada e ineficaz, pois inviabiliza o cumprimento da pena restritiva e pode conduzir à sua conversão em privativa de liberdade.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 26, 49, 155, § 4°, inciso IV; CPP, art. 386, incisos III e VI; Lei no 11.343/2006, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2044098, Relatora Desa. Leila Arlanch,, 1a Turma Criminal, j. 11/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2039464, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1278512, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27/08/2020; STJ, AgRg no HC no 949.175/DF, Relator Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 20/05/2025.